Tribunal: STF
Processo: RHC 190583
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração.



    2. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.



    3. Embargos conhecidos e rejeitados.